Tribunal: TJMT
Processo: 0012209-45.2019.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012209-45.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TATIANE DE JESUS SILVA - CPF: 036.602.421-36 (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 706.426.691-12 (VÍTIMA), LUIZ FERNANDO DUARTE FREITAS - CPF: 090.651.101-19 (VÍTIMA), Kauan Alves Silveira (VÍTIMA), Savio Carvalho da Silva (VÍTIMA), SÁVIO CARVALHO DA SILVA (VÍTIMA), KAUAN ALVES SILVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de droga. Insuficiência probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa da ré contra sentença que a condenou pela prática de tráfico de entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 500 dias-multa. A sentença absolveu a ré do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP) por insuficiência probatória. A defesa pleiteia a absolvição, alegando falta de provas.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se os depoimentos, principalmente de policiais e testemunhas, aliados aos documentos apreendidos, são provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de droga, e (ii) se há elementos de convicção que fundamentem a insuficiência probatória para absolvição.

III. Razões de decidir
3. A materialidade do delito foi devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão e laudo pericial, os quais atestam que a substância apreendida era maconha
de origem ilícita
.
4. A autoria ficou evidenciada pela declaração inicial do menor K.A.S. na fase extrajudicial, aliada aos depoimentos dos policiais, os quais foram concisos e convergentes ao confirmarem que o menor identificou a ré como responsável pelo fornecimento da droga. Além disso, K.A.S. conduziu a equipe policial até a residência da acusada, indicando com precisão os locais onde as substâncias ilícitas estavam escondidas, reforçando a credibilidade do relato e corroborando o envolvimento da ré na prática delitiva
Parte superior do formulárioParte inferior do formulário
.

5. A negativa de autoria apresentada pela ré revela-se isolada, sem respaldo nos elementos probatórios consistentes, que confirmam a prática delitiva e reforçam a coerência entre as declarações do menor e as evidências materiais apreendidas no local, afastando qualquer dúvida razoável quanto à sua participação no tráfico.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Os depoimentos policiais, se harmônicos e corroborados por provas materiais, são idôneos para fundamentar condenação por tráfico de droga."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 147, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Enunciado 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (depoimentos de policiais como prova idônea).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pela defesa de
Tatiane de Jesus Silva
em

face da sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças -MT
, que a condenou, pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06) à pena de
5 anos
de reclusão em regime inicial
semiaberto,
bem como ao pagamento
de 500 dias-multa
e a
absolveu
com relação ao crime de
Ameaça
(art. 147
, caput,
do CP).

Em suas
razões
recursais a defesa pede a
absolvição,
por
insuficiência probatória
(Id. 218967168).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 221992176)

A
PGJ
em parecer,
conforme sumário que segue transcrito, opinou pelo
desprovimento
do recurso
(Id. 230531678):

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – CONJUNTO PROBATÓRIO ANALISADO DETALHADAMENTE PELO ÓRGÃO MINISTERIAL DE PISO - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que, em
1º.9.2019,
o adolescente
K.A.S
(14 anos de idade)
esteve na residência de
Tatiane De Jesus Silva
, a quem considera sua tia. Na ocasião,
Tatiane
teria lhe entregado 2 porções de maconha, ameaçando-o ao dizer: “
é para você vender, senão eu te mato.”

Em razão dessa ameaça, no dia
3.9.2019
,
K.A.S
levou as drogas consigo até a Escola Municipal São Jorge, localizada na cidade de Pontal do Araguaia-MT, onde as vendeu ao também adolescente
S.C.S
(16 anos de idade), pelo valor de R$ 10,00. Para realizar a transação,
K.A.S
repassou as substâncias aos alunos
C.A.P.S
(13 anos) e

L.F.D.F
(14 anos), que então entregaram a droga para
S.C.S.
Após essa venda,
K.A.S
retornou à casa de
Tatiane
e buscou mais uma porção de maconha com o intuito de realizar nova venda.

A prática criminosa foi descoberta em
4.9.2019
, quando a mãe do menor
L.F.D.F
,
Thais Duarte Nunes,
informou o ocorrido à professora
Palmira Roberta Félix
, que, por sua vez, acionou a polícia militar para comparecer à escola. Ao perceber a chegada dos policiais,
K.A.S
escondeu a nova porção de maconha próxima ao portão da escola, sendo a substância posteriormente encontrada e apreendida durante a vistoria. Na oportunidade,
K.A.S
confirmou aos policiais que recebia as drogas de
Tatiane
, relatando ainda que ela lhe havia dito “
que ele iria ganhar muito dinheiro com aquilo
” e que ela costumava esconder entorpecentes no quarto.

Em decorrência dessas declarações e da situação de flagrância, a equipe da polícia militar dirigiu-se à residência de
Tatiane.
No local, os policiais observaram uma intensa movimentação de menores de idade e de usuários de drogas, além de notarem o forte odor de maconha proveniente do imóvel.

Ao realizarem a vistoria na residência, encontraram
1 porção de maconha
escondida na janela do quarto de
Tatiane,
além
de 7 porções menores da mesma substância
, ocultas em uma caixa entre as roupas, todas embaladas individualmente e semelhantes em tamanho e forma à porção que estava com
K.A.S.
Os policiais, localizaram ainda
1 porção maior de maconha
escondida no colchão da cama de
Tatiane,
além de materiais característicos do tráfico, como
4

rolos de plástico filme;

R$ 248,00 em

notas fracionadas,
e outros produtos de origem duvidosa (incluindo 1 televisor, 6 aparelhos celulares, monitor e ferramentas).

Por esses
Tatiane De Jesus Silva
, foi denunciada pela autoria do crime

de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput,
c/c art. 40, III e VI da Lei nº 11.343/06) e
Ameaça
(art.

147,
caput
, do CP) em concurso material (art. 69 do CP). (Id. 196200480-Pg.8/12)

Após regular trâmite processual ̧
Tatiane
foi condenada pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
da

11.343/06) a pena de
5 anos
de reclusão em regime inicial
semiaberto,
bem como pagamento
de 500 dias-multa
e foi absolvida com relação ao crime de
Ameaça
(art. 147
, caput,
do CP), por insuficiência probatória. (Id. 196200491)

Neste grau de jurisdição, a defesa pleiteia a absolvição de
Tatiane de Jesus Silva,
fundamentando-se na alegada insuficiência de provas. Para tanto, argumenta-se que a condenação baseia-se exclusivamente em depoimentos policiais, sem qualquer outro elemento comprobatório da autoria do delito, em desacordo com o artigo 155 do CPP. Além disso, alega que o
adolescente K.A.S
., em juízo, negou ter recebido drogas diretamente de Tatiane, atribuindo essa responsabilidade ao filho dela, Alexandre. Dessa forma, em razão da ausência de provas sólidas, invoca-se o princípio
in dubio pro reo.

Razão
não
lhe assiste.

A
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada pelos autos pelo teor do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 196200480-Pg.14); Boletim de Ocorrência (Id. 196200480); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 196200480-Pg.54) e Laudo Pericial (Id. 196200480 –Pg.57). Esses documentos registram
a apreensão de:
9 unidades de substancia análoga à maconha
(sendo oito pequenas e uma maior);

5 unidades médias de substancia análoga maconha
;

e
1 porção adicional;
totalizando em 42,640 gramas. Além disso, foram encontrados

4 rolos de plástico
e
2 dichavadores com resquícios de substancia análoga a maconha.

Quanto à
autoria,
ainda que o menor tenha alterado sua versão dos fatos em juízo, sua declaração inicial, prestada de forma espontânea durante a fase inquisitorial, revela-se detalhada e em harmonia com as demais provas consistentes e convergentes dos autos, conforme passo a expor:

Em seu depoimento inquisitorial, o menor
K.A.S
., afirmou que
Tatiane de Jesus Silva,
a quem considera uma espécie de tia, o instruiu a vender drogas na Escola Municipal São Jorge, entregando-lhe duas porções de maconha no dia
1º.9.2019
.
K.A.S
relatou que
Tatiane
o ameaçou ao dizer: "
É para você vender, se não eu te mat
o". Ele declarou que, após receber as porções, foi para a escola e, em
3.9.2019
, entregou as drogas a seus colegas
Luiz
e
César,
com o objetivo de que eles repassassem as substâncias a
Sávio
, que havia prometido pagar R$ 10,00 pela droga, embora não tenha cumprido o pagamento.
K.A.S
mencionou que
Tatiane
também prometeu recompensá-lo com R$ 100,00 caso ele vendesse todas as 3 porções e que, em outra ocasião, ela já havia lhe entregado drogas para venda. Ele também relatou que
Tatiane
utilizava seu filho
Alexandre,
de 16 anos, para a mesma finalidade, além de mencionar que ela o havia instruído a esconder uma porção de maconha, que acabou localizando próximo ao bebedouro do colégio durante a vistoria da polícia no local. (Id.196200480-Pg.25).

Em juízo, o adolescente
K.A.S
, modificou a sua versão e declarou que
Tatiane
não o ameaçou diretamente, mas teria mencionado que ele “poderia até morrer”. Relatou que obteve a droga com o filho de
Tatiane
(Alexandre) confirmando que ela tinha conhecimento dessa atividade. O adolescente afirmou que disse ter sido ameaçado por
Tatiane
porque estava com medo dos policiais, motivo pelo qual também informou à sua mãe que
Tatiane
o havia ameaçado. Além disso,
K.A.S
, mencionou que, antes dos fatos, costumava frequentar a casa de
Tatiane
aproximadamente três vezes por semana.

Em juízo, os adolescentes L.F.D.F, C.A.P.S e S.C.S, embora tenham sido sucintos, sem especificar quem forneceu a droga a
K.A.S
, confirmam que receberam as substâncias através dele. Esse ponto, ainda que breve, corrobora o relato inicial de
K.A.S
na fase inquisitorial, no qual ele descreve em detalhes como
Tatiane
lhe entregou a droga e o instruiu a distribuí-la aos colegas para venda. Dessa forma, as declarações dos adolescentes reforçam a cadeia de distribuição descrita por
K.A.S
e indicam coerência entre os depoimentos.

Em juízo, a testemunha
Palmira Roberta Felix
, diretora da Escola Municipal São Jorge à época dos fatos, relatou que foi procurada pela mãe de um aluno (L.F.D.F), que informou sobre a entrada de drogas na escola e apontou
K.A.S
como responsável por levar as substâncias ao local.
Palmira,
Afirmou que ao acionar a polícia, confirmou que
K.A.S
foi o aluno identificado. Por fim, disse que não viu a polícia ameaçando o menor.

O policial militar
Thiago Martins da Silva
, que participou da ocorrência, declarou em juízo que encontrou drogas com os alunos e que
K.A.S

informou que as substâncias haviam sido repassadas por,
Tatiane
. Segundo o policial,
Tatiane
teria oferecido ganhos financeiros ao menor, incentivando-o a comercializar a droga dentro do ambiente escolar. Destacou que
K.A.S
foi quem indicou aos policiais a residência de Tatiane e os exatos locais onde as substâncias estariam escondidas.
Durante as buscas, os policiais encontraram diversas porções de entorpecentes exatamente nos locais indicados por
K.A.S

reforçando a credibilidade de seu relato inicial.

Por sua vez, o policial militar
Kaime Costa Fonseca
corroborou essa versão, explicando em juízo, que
K.A.S

não apenas identificou Tatiane como a fornecedora da droga para venda na escola, mas também levou a equipe policial diretamente até a residência dela
. No local, além de drogas, os policiais apreenderam uma quantia significativa em dinheiro fracionado, reforçando a suspeita de atividade de tráfico. O policial mencionou que as drogas encontradas na residência de
Tatiane
eram semelhantes, em tipo e forma de acondicionamento, às substâncias apreendidas com os alunos.

Por fim, o investigador
Raimundo Oliveira Silva Neto,
em juízo, disse que complementou as investigações realizadas posteriormente à prisão de
Tatiane,
relatando que conversou com vizinhos dela que confirmaram a presença frequente de menores e usuários de drogas na casa dela, fato que, segundo ele, sustentava o caráter contínuo e organizado do tráfico.

Nota-se, portanto, que os depoimentos dos policiais inquiridos em juízo foram claros ao relatar que o próprio adolescente
K.A.S.
identificou
Tatiane
como a fornecedora das drogas e conduziu a equipe até a residência dela. Os policiais confirmaram que, ao chegarem ao local indicado, localizaram substâncias ilícitas precisamente nos pontos mencionados pelo menor, além de outros itens comumente associados ao tráfico, como rolos de plástico e dinheiro fracionado. Essa consistência entre o depoimento inicial de
K.A.S.
e as apreensões realizadas na casa de
Tatiane
reforça a credibilidade das informações prestadas pelo adolescente, validando a sequência lógica dos fatos e afastando qualquer dúvida razoável sobre a autoria da acusada.

Em casos de tráfico envolvendo menores, a jurisprudência destaca a importância de uma linha probatória coesa entre depoimentos e evidências, o que se verifica com clareza neste caso. A cronologia dos eventos, delineada pelas informações fornecidas por
K.A.S
., levou diretamente à descoberta de substâncias ilícitas na residência de
Tatiane,
corroborando a narrativa inicial do menor e consolidando os fatos apurados. Essa convergência entre o depoimento do adolescente e as ações dos policiais aponta inequivocamente para a responsabilidade de
Tatiane
no tráfico, ao passo que sua versão defensiva se revela desprovida de fundamentação concreta e lógica.

Observa-se, assim, que os depoimentos dos policiais militares são não apenas coerentes e harmônicos entre si, mas também se alinham ao conjunto probatório constante dos autos, o que lhes confere plena credibilidade. De acordo com o Enunciado 8,da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
Assim, os relatos dos agentes, aliados às provas materiais e ao depoimento inicial do menor, formam um quadro probatório sólido e convergente, apto a fundamentar a condenação de Tatiane com segurança jurídica.

Por sua vez,
Tatiane de Jesus Silva
negou ter fornecido entorpecentes ao menor
K.A.S
. Ela admitiu ser usuária de maconha, mas afirmou que a única droga presente em sua residência era a que estava fumando no momento da abordagem policial.
Tatiane
relatou que os policiais revistaram sua casa e que, segundo ela, a prisão ocorreu imediatamente. Em sua versão, os policiais teriam “
chegado com a droga
” ao local, negando que as substâncias apreendidas já estivessem em sua residência.

Contudo, tal versão carece de fundamento fático e se mostra inconsistente diante do conjunto probatório. Primeiramente, não há qualquer indício que corrobore sua afirmação, nem evidências materiais ou testemunhais que deem suporte à ideia de que os policiais teriam inserido as drogas em sua residência. Em segundo lugar, essa versão contradiz diretamente os depoimentos dos adolescentes e dos policiais, que relatam com coerência o caminho seguido pela equipe até o local e a indicação precisa dos pontos onde foram encontradas as substâncias ilícitas, conforme descrito pelo adolescente K.A.S. Ademais, sua versão não oferece uma explicação razoável para o envolvimento dos adolescentes e para a existência de itens tipicamente associados ao tráfico, como rolos de plástico e dinheiro fracionado, encontrados em sua casa. Dessa forma, a narrativa de
Tatiane
se mostra isolada e desprovida de credibilidade, destoando do quadro probatório sólido e convergente que comprova sua autoria no tráfico.

Vejamos como esta Corte Estadual decidiu muito recentemente em caso semelhante:

“
Existindo provas suficientes quanto à autoria e materialidade do delito imputado ao acusado, ora apelante, a confirmarem a ocorrência da prática do delito de porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido, não há que se falar em absolvição
. 3. RECURSO DESPROVIDO.” (RAC 0004323-41.2019, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, DJE 17.5.2024). Destaquei.

Diante do conjunto probatório consistente e convergente, composto pela declaração inicial do menor K.A.S. na fase extrajudicial, somada aos depoimentos firmes e concordantes dos policiais, que corroboram a identificação da ré como fornecedora das substâncias entorpecentes, não há margem para acolher a pretensão absolutória. A negativa de autoria apresentada pela ré revela-se isolada, sem respaldo nas provas materiais e testemunhais que demonstram sua participação no tráfico de drogas.

Logo, como o conjunto fático-probatório, destacado pelos elementos investigatórios referendados em Juízo, aponta com segurança a autoria imputada ao apelante, deve ser
rechaçada
a pretensão absolutória.

Diante de tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ,

nego
provimento
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024